Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739745-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: MÁRCIA FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, em que não há provas de que o beneficiário possua relação com a suposta entidade contratante, não há falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, porquanto o vínculo deve ser considerado individual. 1.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais. 2. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. 2.1. No caso, não há falar em restituição em dobro da quantia que excedia a mensalidade devida, depois de aplicado o patamar de reajuste ora determinado. Apesar da declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a cobrança somente foi considerada abusiva após pronunciamento judicial e, até este momento, era efetuada com amparo em previsão contratual, de boa-fé. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, sustentando que o contrato teria sido celebrado entre as partes na modalidade coletivo por adesão, razão pela qual entende que não seriam aplicáveis os índices de reajustes previstos pela ANS, porquanto estipulados para planos de modalidade diversa (individuais). Defende não haver qualquer óbice quanto à substituição do reajuste em razão de haver normas e regulamentação específica para os contratos coletivos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 478 do Código Civil, ao argumento de que não seria possível a redução expressiva do valor da mensalidade com aumento de custos sem o necessário aumento da receita, causando a impossibilidade de manutenção do contrato. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal se encontra revogado, atraindo o apelo, neste aspecto, o óbice do enunciado 284 do STF, revelando-se o recurso, neste ponto, deficiente. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo")” (AgInt no REsp 1.989.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/6/2022. A corroborar: AREsp 2.095.810, Ministro Raul Araújo, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022. Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 478 do CC, porque tal dispositivos legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028